Tribunal: TJSP
Processo: 2045205-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, CONFORME DEDUZIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, CONFORME DEDUZIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRIDOS, OU MESMO DE ATOS DIRIGIDOS A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045205-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MERCON
BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, são agravados JOSÉ MARIA ROCHA
PLACHA, ELIANE GONÇALVES AGUIAR PLACHA, NADIR SEIXAS ROCHA
PLACHA, CARLOS ALBERTO ROCHA PLACHA, DAISY CRISTINA ROCHA
PLACHA SOARES e LS MTRON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045205-23.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42271
AGRV.No: 2045205-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MERCON BRAASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
AGDO. : JOSÉ MARIA ROCHA PLACHA, E OUTROS
JUIZ : CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU
INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, CONFORME
DEDUZIDO
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INSUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DOS
AGRAVADOS INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE
COMPROVEM
A
INCAPACIDADE
FINANCEIRA DOS RECORRIDOS, OU MESMO DE
ATOS DIRIGIDOS A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA
DE BENS - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MERCON BRAASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, tirado contra R. Decisão
que vem copiada a fls. 23/24, esta proferida em Execução de Título
Extrajudicial que tem por objeto a Entrega de Coisa Incerta (144 sacas de
60Kg de café cru, das safras 2017/2018, e 2018/2019 todas do tipo Café
Arábica), esta que promove contra JOSÉ MARIA ROCHA PLACHA, E
OUTROS, pela qual foi indeferido pedido de tutela de urgência como pleiteado
pela exequente, conforme direcionado ao arresto de sacas de café dos
executados, porque o Juízo entendeu ausentes os requisitos legais para a
concessão da medida como pretendida.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045205-23.2020.8.26.0000
3
recorre a exequente, o que faz na busca de ter por modificado o entendimento
adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que se encontram presentes e
atendidos os requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência
pleiteada, notadamente diante da existência de fundado receio de que o tempo
levado para efetiva citação dos devedores impossibilite a satisfação do
recebimento das 144 (cento e quarenta e quatro) sacas de café devidas, assim
implicando em real frustação da execução de origem. No mais, e sustentando
que por se tratar de mercadoria de fácil comercialização, o decurso de tempo
constitui fator de risco, sendo possível que os devedores deem outra
destinação ao produto em discussão, frisam por fim, que se mostra necessária
a entrega dos bens objeto da lide, porque exigidos cumprimento de suas
obrigações contratuais assumidas perante terceiros, devendo assim ser tida
por plenamente adequada a medida de urgência pretendida, razão pela qual
pediu pela reforma da R. Decisão que submete a ataque, na busca de atingir o
imediato arresto das sacas de café que vem indicadas nos autos.
Denegado o efeito buscado, na sequência foram
dispensadas informações, bem como manifestação da parte contrária, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo da recorrente não deve se constituir em
alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R. Decisão
hostilizada se coloca como plenamente adequada no trato da questão como
submetida ao Juízo.
Conveniente relembrar que para a concessão da tutela de
urgência, necessário que se façam presentes, tanto aspecto relativo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045205-23.2020.8.26.0000
4
verossimilhança das alegações que evidenciem a probabilidade do direito
pretendido, quanto de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
daí porque de rigor entender como não atendidas as exigências legais, diante
da impossibilidade do imediato reconhecimento dos eventuais motivos
apontados pela recorrente, haja vista que o conjunto encartado ao feito, ao
menos no presente momento, não permite concluir pela verossimilhança do
quanto alegado, notadamente do que diz respeito a eventual dilapidação de
bens que possa impedir o exercício do direito ostentado pela inconformada.
Assim, como bem destacado pelo Juízo, e considerando a
realidade dos autos, se mostra prudente a análise dos fatos alegados sob o
crivo do contraditório, sendo certo que a alegação de que os recorridos
possam eventualmente alienar a mercadoria objeto da obrigação buscada nos
autos, não permite, por si só, o reconhecimento de que os executados estejam
efetivamente alienando o produto com o fim de descumprir a obrigação
assumida, notadamente no caso dos autos em que foram prestadas garantias
de adimplemento da obrigação, conforme salientou a agravante em suas
razões recursais (fls. 05/06), sendo certo ainda que a obrigação perseguida
nos autos, conforme narrado pela própria exequente em sua peça primeira,
deveria ter sido cumprida em setembro de 2017, e setembro de 2018 (fls. 51),
enquanto que a demanda executiva veio a ser distribuída somente em
fevereiro de 2020, colocando em xeque a urgência por ela alegada, bem como
o risco de dano grave e de difícil reparação, nos exatos termos em que
definidos pelo Juízo, fatos que se colocam como impeditivos, portanto, ao
menos por ora, a concessão da medida como reclamada, o que permitem ter
por justificada a não concessão da tutela de arresto pretendida, nos exatos
limites em que bem definidos pelo Juízo.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento adotado por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045205-23.2020.8.26.0000
5
2157864-14.2016.8.26.0000, este datado de 06 de setembro de 2016, o que
se deu perante a 18a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, por Voto da
lavra do Desembargador Edson Luiz de Queiroz, pelo qual resultou definido
que:
“Agravo
de
Instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de arresto on line, sob o
fundamento de ausência de citação.
Aplicação conjugada dos artigos 799, inciso VIII e 301,
ambos CPC/2015. Arresto cautelar que não se confunde com arresto
executivo do artigo 830, caput, CPC/2015.
Não preenchimento dos requisitos para o deferimento
do arresto cautelar. Executados ainda não citados. Possibilidade de
pagamento voluntário ou de pedido de parcelamento do débito ou, ainda,
do arresto executivo.
Mera existência de outros feitos é insuficiente para a
caracterização do periculum in mora. Ausência de provas da capacidade
financeira dos executados. Título executivo com garantia de alienação
fiduciária de equipamentos. Omissão de pretensão fundada na garantia.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
Assim, é de se reconhecer que se constitui em ônus do
credor, no caso dos autos credora, para o efetivo deferimento de seu pedido
em caráter liminar, hoje em tutela de urgência, que demonstre cabalmente a
presença/atendimento de todos os requisitos exigidos por Lei, sob pena de se
inviabilizar a concessão da medida judicial de urgência que, diante da não
satisfação das exigências legais, na melhor das hipóteses se mostrará
indevida, uma vez que, no mínimo, se coloque como prematura.
Diga-se, no mais, que não logrou a recorrente fazer prova
efetiva de qualquer tentativa encetada pelos recorridos no sentido de
desenvolver práticas dirigidas a insolvência, estas promovidas na busca de
alienar bens, contrair dívidas extraordinárias, se envolvendo em situações
proibitivas para sua condição financeira, ou mesmo de dar fim ao patrimônio,
transferindo-o a terceiros, assim buscando frustrar eventual executiva, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045205-23.2020.8.26.0000
6
mesmo lesar seus credores.
Assim, e em síntese, diante do enfoque ora definido,
inconsistentes quaisquer discussões acerca de eventuais direitos ostentados
pela recorrente no que toca ao pedido de arresto, pois nesse sentido, nada
provou nos autos quanto a eventual artifício fraudulento empregado pelos
recorridos.
Diante de tal realidade, de rigor entender como adequados
os termos da R. Decisão como proferida, esta que, em termos reais, deu
adequada solução a pendência em desate, razão pela qual deve ser mantida
na íntegra, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR